Tribunal: TJBA
Processo: 8038062-26.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038062-26.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO AGRAVADO: RAIMUNDO CAMBUI DA SILVA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES, EXPRESSA PREVISÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 891 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038062-26.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada RAIMUNDO CAMBUI DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NÃO PROVER O RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2022 Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora